Tribunal: TJMT
Processo: 0016441-44.2019.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016441-44.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY FRANCISCO DAS CHAGAS - CPF: 714.240.941-00 (APELANTE), VALDEMAR DIVINO ALVES - CPF: 062.992.701-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
,
em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2.
C
onsiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.

4. O depoimento de policiais, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.

5. A apreensão do objeto subtraído em poder do réu, somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto qualificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos"
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

RONEY FRANCISCO DAS CHAGAS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
(
MT), que
julgou
procedente
o pedido d
a exordial acusatória,
condenando
-
o

pela prática do crime previsto no artigo
155, §

4º, inciso
s

IV
,
CP
, à pena
privativa de
liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto
(Id.

243362667
, p.375-379
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia

a absolvição do
apelante

por ausência de provas
,
nos termos do art
igo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal
(Id.

225564762
, p. 350-358
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
225564766
, p. 362-366
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça
, pelo
r.
Procurador de Justiça
Élio
Américo
,
é pelo

despro
vimento do apelo
defensivo
(Id.
243362667
, p. 375-379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o réu
.

A defesa do apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência probatória
quanto à materialidade delitiva.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...
)
“
no dia 29 de julho de 2018, por volta das 07h, município de Tangará da
Serra-MT
, o denunciado Roney Francisco das Chagas, vulgo “BRANCO”, e
Dilene
Francisca Chagas, com consciência e vontade, mediante concurso de outros agentes não identificados, subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, 01 (um) cartão da caixa econômica, 01 (um) cartão do Banco do Brasil e o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao idoso Valdemar Divino Alves, de 69 (sessenta
e nove) anos à época dos fatos”. (...)
(Id.

225564705

– p.
11-14
).

Por esses fatos

Roney Francisco das Chagas
foi denunciado

pela prática
do
crime

descrito
no
artigo 155, § 4°, inciso
s
IV
,

c.c
.
artigo
61,

II
,

”h
”, do
Código Penal
,

tendo sido
,

a
o término da regular instrução criminal
,

condenado

nos termos da denúncia
, à pena de

dois (02) anos e quatro
(04) meses de reclusão e o pagamento de
onze
(11) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

não

comporta

provimento
.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

Do pleito absolutório
por insuficiência probatória.

A defesa d
o
apelante busca sua absolvição co
m fulcro no artigo 386, inciso V
II, do CPP, sob o argumento de que
não h
á
nos autos
prova suficiente que pudesse levar à condenação do apelante pela prática do crime em questão, eis que
t
ê
m-se
apenas as declarações extrajudiciais da irmã do a
pelante
, as quais não foram corroboradas em Juízo, ou seja, não há provas
judicializadas
.

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade
do delito de furto qualificado,

Termo de Qualificação,
Vida Pregressa e Interrogatório

(Id.

225564711
– p.
101-124
),
boletim de ocorrência
(Id.
225564711
– p.
57-
58
),
Termo de Declarações
de prestadas
por Valdemar
Divino Alves
(Id.

225564711
, p.59-61), Termo de Declarações
de
Dilene
Francisca Chagas
(Id.

225564711
, p.87-91),
relatório (
Id.
225564711
– p.
99
),
bem como as declarações prestadas nos autos.

Autoria também
se encontra
devidamente comprovada, conforme
declarações prestadas
na fase inquisitorial
e em juízo.

No caso em apreço,
a
tese de absolvição por falta d
e provas
não merece acolhimento
.

A vítima Valdemar Divino Alves,
ouvida em
juízo,
relatou
que estava em uma casa de sua propriedade para alugar quando o acusado Rony entrou alegando interesse no imóvel. Em seguida, pegou a carteira da vítima e saiu rapidamente. Valdemar percebeu o furto somente depois, quando descobriu que seus cartões haviam sido usados. Pelas filmagens do banco, ele reconheceu Rony e outros envolvidos, ligando-os a antigos inquilinos da casa.
Ele identificou o responsável tanto pela imagem quanto pelo porte físico
.
Relatório de mídias (
Id.
225564742
– p.
254
)
.

O depoimento do Policial Civil Éder Carlos de Oliveira detalha que ele se recorda dos fatos relatados pela vítima, que guardava os cartões com as senhas. Após receber informações da Caixa Econômica sobre os saques e transferências, conseguiram identificar a irmã do acusado, que residia em Goiás e confirmou o recebimento
de valores
.
Relatório de mídias
Relatório de mídias (Id.225564742– p.254).

O acusado Ron
e
y
,

em juízo,
negou
ter feito
as
transferências
para a irmã
e
qualquer envolvimento
com o
crime.

N
eg
ou
ter furtado a carteira de Valdemar, afirmando que não sabe ler nem usar caixa eletrônico.
No entanto,
admitiu que
realizava

alguns
depósitos e transferências para sua irmã, mas sempre com valores inferiores a cem reais. Alegou
,
também
,
que t
eve
um desentendimento com a
Dilene
,
o que poderia justificar uma possível vingança. Além disso, Ron
e
y declarou que, na data do crime, estava internado no hospital.
Relatório de Mídias (Id.
225564742, p.254)

Pelas declarações
na fase policial,
da S
ra.
Di
lene
Francisca Chagas, irmã do acus
ado
e ta
mbém
denunciada na presente ação criminal
(Id.

225564711
, p.
87-92)
,
prestou depoimento, do qual
extrai-se
:

“Que em meados do ano passado, RONEI telefonou para a
decla
rante
e perguntou se poderia dep
ositar R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) na conta da mesma, pois
Ronei
tinha um
di
nheiro
para receber de um amigo e como o mesmo (
Ronei
) não

era titular de contas bancárias, pediu
este favor a declarante e
informou que no dia seguinte já iria avisá-la da conta que a de
clarante
deveria depositar e a
mesma
concordou,
desde que não
fosse ‘nada errado’; Que conforme o
combinado, no dia seguinte, a
declarante constatou que realmente a quantia de dois mil e
quinhen
tos
reais havia sido transferida par
a sua conta (...); no mesmo dia,
Ronei
lhe telefonou repassando-lhe os dados da conta que a
decla
rante
deveria depositar, que se trata de uma conta da Caixa
Econô
mica (...); Que
Ronei
disse ainda qu
e dos dois mil reais restantes
na conta, a declarante deveria fazer uma compra no mercado para a mãe de ambos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a declarante poderia ficar com os quinhentos reais que sobraram.”

Em que pese
a
negativa dos fatos pelo acusado, não pairam dúvidas acerca da autor
ia e materialidade delitiva, as
quais estão demostradas pelos depoimentos em Juízo, corroboradas pelas demais provas dos autos (boletim de ocorrência e extrato

bancário).

Embora o acusado tenha alegado que estava internado por cinco dias e que o crime poderia ter sido cometido pelo namorado de sua irmã, que estava temporariamente em Tangará da
Serra
, ele não apresentou provas documentais ou testemunhais para confirmar suas afirmações.

É relevante pontuar que o depoimento da vítima

Valdemar Divino Alves,
disponível no relatório de mídias (Id.

225564742
, p.

254
)
,
confirmou todo o relato, conforme narrativa constante no Boletim de Ocorrência.

Com efeito, o depoimento da vítima aliado aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e auto de Prisão em Flagrante), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Além disso, mostrada a fotografia de RONEY FRANCISCO
,
juntada nos autos às fls.
315, durante a audiência de
instrução
,
a vítima confirmou que se tratava da pessoa que entrou na
sua
residência e subtraiu
seus
pertences
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído
com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto
(TJMT, AP n. 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).
(grifos meus)

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos”
(TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015)” (N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).
(grifos meus
)

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito, consubstanciados nas palavras da vítima,
a
delação
feita
pela corré
, os depoimentos
dos policiais que atuaram no caso
,

colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
d
o recurso interposto por

RONEY FRANCISCO DAS CHAGAS
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024